Tribunal: TJSP
Processo: 2065637-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Habeas corpus – Execução Penal – Prisão Albergue Domiciliar – Fundamento na Recomendação n 62/2020 – Pandemia – COVID-19 – Pacientes que compõem grupo de risco – Circunstâncias insuficientes para a concessão indiscriminada da liberdade – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065637-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que são pacientes ROBSON
FREITAS TELES, REGINALDO FRANCISCO MARTINS XAVIER, LUCAS
APARECIDO
BUCHIVIESER,
MANOEL
MESSIAS
ARRUDA,
GERALDO
FERREIRA DOS SANTOS, SEBASTIÃO JOSÉ DOS SANTOS e EDILSON LUIS DA
SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065637-63.2020.8.26.0000 -Voto no 614
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2065637-63.2020.8.26.0000
2a Câmara de Direito Criminal
Impte: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pactes: EDILSON LUIS DA SILVA, SEBASTIÃO JOSÉ DOS SANTOS,
GERALDO FERREIRA DOS SANTOS, MANOEL MESSIAS ARRUDA,
LUCAS APARECIDO BUCHIVIESER, REGINALDO FRANCISCO
MARTINS XAVIER e ROBSON FREITAS TELLES
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES
CRIMINAIS DA COMARCA DE ARARAQUARA SP
Habeas corpus Execução Penal Prisão Albergue Domiciliar
Fundamento na Recomendação n 62/2020
Pandemia

COVID-19
Pacientes que compõem grupo de risco

Circunstâncias insuficientes para a concessão indiscriminada da
liberdade Ordem denegada.
Voto no 614
João Finkler Filho, Defensor Público, impetra
ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em favor de EDILSON
LUIS DA SILVA, SEBASTIÃO JOSÉ DOS SANTOS, GERALDO
FERREIRA DOS SANTOS, MANOEL MESSIAS ARRUDA, LUCAS
APARECIDO BUCHIVIESER, REGINALDO FRANCISCO MARTINS
XAVIER e ROBSON FREITAS TELLES, contra ato praticado pelo Juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065637-63.2020.8.26.0000 -Voto no 614
3
Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Araraquara SP,
que, nos autos das Execuções Criminais no 1003628-68.2020.8.26.0037,
1003623-46.2020.8.26.0037,
1003626-98.2020.8.26.0037,
1003621-76.2020.8.26.0037,
1003620-91.2020.8.26.0037,
1003624-31.2020.8.26.0037 e 1003619-09.2020.8.26.0037, indeferiu sob
fundamentação inidônea o pleito de colocação dos sentenciados supracitados
em prisão albergue domiciliar por força da pandemia COVID-19.
Sustenta o impetrante, em síntese, que
“... Segundo informações passadas pela Secretaria de Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo, os pacientes, atualmente presos na
Penitenciária de Araraquara, são pessoas portadores de comorbidades que
os colocam em maior risco caso contraiam a Síndrome Respiratória Aguda
Grave causada pelo Novo Coronavírus (SARS-COV2 ou COVID-19),
notadamente o vírus HIV, o diabetes e a hipertensão ...”.
Pleiteia, em síntese, a concessão da
ordem a fim de que se determine a colocação dos pacientes em prisão
albergue domiciliar.
A liminar foi indeferida e a autoridade
apontada como coatora prestou as informações (fls. 411/415).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 429/431).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065637-63.2020.8.26.0000 -Voto no 614
4
É o relatório.
Os pacientes cumprem pena de
reclusão em regime fechado na penitenciária de Araraquara - SP.
Formularam pedidos de prisão albergue
domiciliar, uma vez que se encontram em grupo de risco para infecção pelo
novo Coronavírus, sendo tais pleitos indeferidos.
Pretende o impetrante a cassação de
referida decisão com a consequente concessão do aludido benefício.
No entanto, é o caso de denegação da
ordem.
Inicialmente, cumpre observar que a
apreciação do pedido só poderia ser feita, pela via recursal, através de Agravo
em Execução, previsto no artigo 197 da Lei 7.210/84.
O “habeas corpus”, instrumento que se
presta a assegurar à liberdade de locomoção, não pode ser utilizado como
sucedâneo de recurso ordinário.
Nesse sentido:
“O habeas corpus não é substitutivo de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065637-63.2020.8.26.0000 -Voto no 614
5
ordinário. A utilização promíscua do remédio heroico
deve ser combatida, sob pena de banalização da garantia
constitucional, tanto mais quando não há teratologia a
eliminar.” (HC 104308, Rel.: Min. LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-123 DIVULG
28-06-2011).
Todavia, para que não se alegue
eventual prejuízo aos pacientes, observo que, de fato, não fazem jus à
pretendida benesse.
Anote-se, ainda, que da decisão que
indeferiu o pedido de concessão de prisão albergue domiciliar, além da
análise dos autos de execução dos sentenciados, não se divisa qualquer
constrangimento ilegal passível de ser sanado pelo writ.
Isso porque, com a devida vênia, a
mencionada decisão está devidamente fundamentada e atende ao quanto
exigido pelo art. 93, inciso IX da Constituição Federal.
As circunstâncias pessoais de cada
reeducando
foram detidamente examinadas, consignando-se que a
disseminação da Covid-19 e a presença de eventuais comorbidades não
podem, por si sós, conduzir a colocação dos reeducandos em liberdade.
Estamos
diante
de
uma
situação
excepcionalíssima e, uma vez que não existem direitos constitucionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065637-63.2020.8.26.0000 -Voto no 614
6
absolutos, os direitos e garantias daqueles que se encontram reclusos não
podem se sobrepor aos dos demais cidadãos, de forma que ambos necessitam
ser devidamente sopesados.
Com efeito, a pandemia do novo
Coronavírus não pode ser utilizada para a sujeição da sociedade, já tão
debilitada pela limitação do confinamento social, a um perigo ainda maior.
No mais, não há dados concretos a
revelar algum foco do novo vírus nas penitenciárias paulistas, de modo que,
por ora, tal argumento não se mostra suficiente para a antecipação
indiscriminada de liberdade, ainda que os pacientes pertençam a grupo
considerado de maior vulnerabilidade.
Ademais,
tem
sido
amplamente
divulgado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São
Paulo que as unidades prisionais vêm se mobilizando para desenvolver ações
contra o Covid-19, tendo sido elaborado um manual com orientações para
evitar a proliferação do vírus no ambiente carcerário.
Além
disso,
em

parceria
com
prefeituras e instituições, as prisões estão sendo higienizadas. Algumas,
inclusive, já receberam caminhões-pipa para a lavagem de todo o espaço
prisional. Nas portas dos presídios foram colocadas caixas higienizadoras
para que as pessoas façam a limpeza dos calçados ao sair e ao entrar no local
de trabalho e, também, quando chegam para suas atividades, é feita a aferição
da temperatura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065637-63.2020.8.26.0000 -Voto no 614
7
Assim, uma vez adotadas medidas nos
estabelecimentos penais com vistas à preservação da saúde dos presos, não há
espaço para eventual ingerência do Poder Judiciário na Administração
Penitenciária.
Em conclusão, não se observa qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da Vara de
Execuções Criminais da Comarca de Araraquara SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a
ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator